Tribunal: STF
Processo: RE 1474806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 79, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNRURAL. ART. 25 LEI Nº 8.212/91. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS ADQUIRIDOS DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. LEI Nº 10.256/2001. 



    1. É a pessoa jurídica, responsável tributária pelo recolhimento, por sub-rogação, da contribuição devida pelo empregador produtor pessoa natural ('FUNRURAL'), parte legítima para discutir a legalidade e constitucionalidade da referida contribuição. Orientação do STJ e desta Corte. 



    2. A contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregador pessoa física não pode ser validamente exigida, em face da declaração de inconstitucionalidade da modificação do art. 25 da Lei nº 8.212/91 pelas Leis nº 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01. Precedentes do STF e da Corte Especial deste Tribunal. 



    3. A Lei nº 10.256/2001, que alterou a redação do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, não legitima a exigência do tributo. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2008.70.16.000444-6/PR, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 10.256/2001, por afronta a princípios constitucionais. 



    4. Reconhecido à impetrante, pessoa jurídica adquirente de produtos rurais, o direito à não-exigência do recolhimento, por sub-rogação, da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 95).



    No apelo extremo (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO defende a constitucionalidade do art. 1º da Lei 10.256/2001 (que alterou a redação do art. 25, caput, da Lei 8.212/91), pelas razões abaixo resumidas (Doc. 103, fls. 17-18):



    “CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, no tocante à constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural (conhecida por “Funrural”) após o advento da Lei nº 10.256/2001, insta firmar, à guisa de conclusão, as seguintes premissas: 



    A) Esse Colendo Tribunal, nos recursos extraordinários antes indicados, declarou apenas a inconstitucionalidade das Leis nº 8.540/92 e 9.528/97, abrangendo somente o produtor rural pessoa física com empregados (art. 12, V, “a”, da Lei nº 8.212/91); 



    B) Com relação ao segurado especial, a tributação do resultado da produção desde sempre foi admitida pelo texto constitucional (art. 195, §8º, da CF); 



    C) A Lei nº 10.256/2001, publicada na vigência da EC nº 20/98, validamente instituiu exação sobre “receita ou faturamento”, tornando constitucional – a partir daí – a contribuição devido pelo produtor rural empregador, conforme expressa observação do voto condutor do RE nº 363.852/MG; 



    D) O art. 25, caput, da Lei nº 8.212/91, desde a redação da Lei nº 8.540/92, previa a cobrança do tributo com relação a: 1) produtores rurais “com empregados”; 2) produtores rurais “sem empregados” (segurado especial) 



    E) O efeito projetado pelo precedente do STF, restringindo-se ao produtor rural empregador, diz respeito somente à exclusão de tal contribuinte do rol do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91; 



    F) Como a exação devida pelo segurado especial permaneceu hígida no decurso das alterações legislativas, em face da previsão específica do art. 195, § 8º, da CF, é certo que os incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91 nunca foram expungidos do ordenamento jurídico; 



    G) Por tal motivo, a Lei nº 10.256/2001 limitou-se a reinserir o “produtor rural com empregados” no âmbito da tributação prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, não sendo necessário reescrever toda a regulamentação da contribuição que já regia o segurado especial, mas tão-só incluir o novo sujeito passivo em seu caput; 



    H) É que, frise-se, a renovação do caput do art. 25 tem o condão de reincluir, nas bases de cálculo estatuídas nos incisos (e nunca revogadas), o produtor rural empregador ora (re)inserido no caput; 



    I) É do rigor da técnica legislativa que os artigos desdobrem-se em parágrafos e incisos, na medida em que estes expressam os aspectos complementares à norma e/ou suas exceções (LC 95/98, art. 10, II, e art. 11, III, “c” e “d”); 



    J) Não há bitributação na espécie, a uma, porque a contribuição sobre folha de salários do empregador pessoa física não é recolhida, já que foi substituída pela contribuição sobre o resultado da comercialização (texto expresso do art. 25 da Lei nº 8.212/91). A duas, porque o produtor rural pessoa física efetivamente não é contribuinte da COFINS. 



    K) Não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia pois os produtores rurais, com ou sem empregados, são tributados sobre a mesma base de cálculo e alíquota: 2% sobre o resultado da venda da produção rural. 



    Por todos esses motivos é que se revela a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.256/2001 (que alterou a redação do art. 25, caput, da Lei nº 8.212/91), pelo que deve ser provido o presente recurso extraordinário”.



    O recurso foi sobrestado na origem até o julgamento do RE 700.922-RG, Tema 651 da repercussão geral (Doc. 118). 



    Após o julgamento do mérito do referido paradigma, o Tribunal de origem afastou sua aplicação à hipótese dos autos ao fundamento de que “no presente caso, discute-se sobre a necessidade de recolhimento do FUNRURAL na modalidade da sub-rogação, por parte da empresa, ou seja, sobre a constitucionalidade da cobrança na hipótese em que a produção é vendida por um intermediário, por sub-rogação” (Doc. 192, fl. 1). Ato contínuo, admitiu o RE. 



    Na sequência, a UNIÃO apresentou manifestação requerendo o provimento do Recurso Extraordinário, ao argumento de que esta CORTE SUPREMA, no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (Doc. 204).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por FRIANA FRIGORÍFICO ANA CAROLINA, pessoa jurídica de direito privado, no qual informa que “possui empregados com carteira de trabalho assinada, o que a equipara ao empregador pessoa física, assim, possuindo os mesmos deveres e direitos adquiridos quanto à contribuição social ao FUNRURAL” (Doc. 4, fl. 2). 



    Requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a “inexistência da relação jurídico-tributária dos agricultores perante a União Federal e, via de consequência, declarar a inexistência da relação jurídico tributária da parte impetrante perante a União Federal, referente às contribuições sociais incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, cobradas por imposição das Leis nº. 8.540/92 e 9.528/97, que alteraram a redação original do art. 25 da Lei nº. 8.212/91” (Doc. 4, fls. 30-31), bem como a declaração de inconstitucionalidade do “art. 1º da Lei nº. 8.540-92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº. 8.212/91” (Doc. 4, fl. 31).



    O Juízo singular concedeu a ordem para “declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Impetrante a efetuar a retenção e o recolhimento, por sub-rogação, da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, na redação que lhe foi conferida a partir da Lei nº 8.540/92 e pela Lei nº 10.256/01” (Doc. 47, fl. 4).



    O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 718.874, no qual constei como redator do acórdão, DJe de 3/10/2017, fixou a seguinte tese ao Tema 669 da repercussão geral: 



    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”



    Esse acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 



    1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.



    2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.



    3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguinte precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.



    3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1362763 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/2/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. [...] 3. Acórdão recorrido que observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no RE 718.874-RG (Tema 669), no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. [...]” (ARE 1361189 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669. RESOLUÇÃO N° 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o tema 669 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.



    2. A Resolução n° 15/2017, do Senado Federal, não se aplica ao definido no RE 718.874. Isto porque, o Senado Federal, por meio da resolução, exerceu sua competência privativa em relação ao que restou decidido no RE 363.852, o qual tinha por objeto legislação anterior. Ademais, a resolução não poderia versar sobre o paradigma do Tema 669, uma vez que não houvera declaração de inconstitucionalidade no julgamento da repercussão geral, mas, sim, de constitucionalidade (RE 718.874-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1204781 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/8/2019).



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente